Tribunal: TJDFT
Processo: 0733163-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. IRDR 21. FILIAÇÃO AO SINDIRETA/DF NA DATA DA AÇÃO COLETIVA. IRRELEVÂNCIA DE POSTERIOR VINCULAÇÃO AO SINDFAZ/DF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos de Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública. A decisão recorrida rejeitou a impugnação apresentada, reconheceu a legitimidade do exequente para o cumprimento individual da sentença coletiva e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo. Em sede de Embargos de Declaração, foi determinada a expedição de requisitórios relativamente às parcelas incontroversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o exequente, ocupante do cargo de Analista de Planejamento e Orçamento e atualmente vinculado ao SINDFAZ/DF, tem legitimidade para o cumprimento individual da sentença coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento do IRDR n. 21 pelo TJDFT fixou a tese de que apenas os servidores que pertenciam à Administração Direta do Distrito Federal em 30/6/1997 (limites objetivos e subjetivos da coisa julgada) e eram representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF em 30/6/1997 (princípio da unicidade sindical) possuem legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva.
4. O exequente comprovou, por meio de suas fichas financeiras, que era vinculado à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal e contribuía para o SINDIRETA/DF quando a ação coletiva foi ajuizada, atendendo, assim, aos requisitos estabelecidos no IRDR n. 21.
5. A posterior criação do SINDFAZ/DF e a mudança da representatividade sindical da carreira do exequente não afastam sua legitimidade para a execução individual da sentença, pois a unicidade sindical deve ser analisada no momento do ajuizamento da ação coletiva, não podendo prejudicar os servidores que, à época, eram representados pelo SINDIRETA/DF.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
O servidor público que pertencia à Administração Direta do Distrito Federal em 30/6/1997 (limites objetivos e subjetivos da coisa julgada) e era representado exclusivamente pelo SINDIRETA/DF em 30/6/1997 (princípio da unicidade sindical) possui legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Coletiva no 32.159/1997, independentemente de posterior mudança de representatividade sindical.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão n. 1797021 (IRDR 21); TJDFT, Acórdão 1953688, 0729364-67.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard; TJDFT, Acórdão 1944470, 0716523-40.2024.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini.